Tribunal: TRF3
Processo: 5015006-80.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
831/1327)

5015006-80.2021.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015006-80.2021.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIZIANE SORIANO ALVES - SP284450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APLICABILIDADE DO TEMA 979/STJ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por segurado que recebeu benefício de auxílio-doença (NB 31/515.717.410-8), posteriormente cancelado pelo INSS por erro administrativo, com cobrança de devolução dos valores recebidos. A sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a exigibilidade do débito e afastando o pedido indenizatório. O autor apelou, sustentando a boa-fé no recebimento das parcelas e o caráter alimentar da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução dos valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário cancelado por erro administrativo; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrentes da cessação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 979, estabelece que, em casos de erro administrativo (material ou operacional), os valores recebidos indevidamente somente são repetíveis quando não demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

No caso concreto, ficou reconhecida a boa-fé do autor, que recebeu os valores regularmente, por ato da administração, não sendo possível afirmar que um homem médio teria condições de identificar a irregularidade.

A revisão administrativa do benefício pelo INSS, apesar de legítima no exercício da autotutela, não se mostrou suficiente para afastar a boa-fé do segurado, tampouco demonstrou conduta dolosa ou fraudulenta.

Quanto ao pedido de danos morais, não restou comprovado qualquer abalo que ultrapassasse o mero dissabor decorrente da cessação do benefício, ausente prova de conduta ilícita do INSS ou de dano relevante.

O procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, com oportunidade de defesa ao segurado, sendo incabível presumir o dano moral sem prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores pagos a título de benefício previdenciário por erro administrativo somente é cabível quando comprovada a má-fé do beneficiário ou quando os elementos do caso concreto permitam concluir que ele poderia perceber a irregularidade.

A mera cessação de benefício previdenciário em decorrência de revisão administrativa legítima, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 884 e 885; Lei no 8.213/91, arts. 115, II, e 101; Lei no 10.666/2003, art. 11; Decreto no 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021; TRF-3, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1531438/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.08.2015; TRF-3, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, j. 16.06.2015

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015006-80.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIZIANE SORIANO ALVES - SP284450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Djalma Araújo de Almeida objetivando a declaração de inexigibilidade do débito relativo ao benefício de auxílio-doença NB 515.717.410-8, cancelado pelo INSS em razão de erro na concessão, bem como indenização por danos morais.

A sentença (ID 264015992) julgou improcedentes os pedidos, declarando a exigibilidade do débito, prejudicado o pedido de danos morais e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita deferida.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 264015999), no qual sustenta indevida a devolução dos valores, pois recebidos de boa-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Cinge-se a controvérsia sobre a existência, ou não, de dever da parte autora devolver valores recebidos a título de benefício previdenciário indevidamente concedido administrativamente por erro da administração.

A parte autora afirmou ter recebido benefícios de auxílio-doença nos seguintes períodos: 01/10/2003 a 16/11/2004 (NB 31/504.110.287-9), 18/01/2005 a 26/12/2005 (NB 31/504.301.785-2), 01/02/2006 a 13/12/2007 (NB 31/515.717.410-8), 20/08/2008 a 30/11/2008 (NB 31/531.958.653-8) e 03/03/2009 a 05/06/2009 (NB 31/543.492.237-6). Informou, ainda, que passou a receber aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/153.339.136-7), desde 14/04/2010.

Acrescentou que, após transcorridos mais de dois anos da concessão do auxílio-doença NB 31/515.717.410-8 (01/02/2006 a 13/12/2007), o benefício foi submetido a revisão com fundamento no art. 11 da Lei no 10.666/2003, ocasião em que o INSS apontou irregularidade na concessão.

O benefício foi cessado em 13/12/2007, sob alegação de concessão indevida por erro administrativo, ocasião em que a autarquia notificou a beneficiária para devolução da quantia de R$ 68.032,94, correspondente aos valores recebidos no período.

A autora, idosa, sustentou ter recebido os valores de boa-fé, com caráter alimentar, e que não possuía condições de identificar eventual irregularidade administrativa, invocando o entendimento firmado no Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a devolução somente é cabível quando comprovada má-fé do beneficiário.

O INSS, por sua vez, defendeu a legalidade da cobrança, fundamentando-se no art. 115, II, da Lei no 8.213/91, no Código Civil e em precedentes que autorizam a restituição de valores indevidamente pagos, alegando ausência de boa-fé e necessidade de resguardar o interesse público.

Ao início, verifico que o Tema 979 do STJ, já transitado em julgado, em 10/03/2021, dispôs a respeito do assunto nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991.

2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.

3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.

4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário.

5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).

6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.

9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.) (grifos nossos)

Da leitura do julgado, verifica-se, destarte, que não é cabível a devolução de valores pelo segurado exceto se provada a má-fé.

No caso concreto, a controvérsia reside na viabilidade do ressarcimento de parcelas de auxílio-doença implantado e cassado em razão de revisão administrativa.

Nesse contexto, conclui-se pela existência de erro administrativo na avaliação do caso, pois a irregularidade deveria ter sido verificada quando da implantação da pensão por morte.

Não se verifica, ademais, a demonstração de má-fé da pensionista.

E não se pode afirmar que o homem médio perceberia o erro, pois a foi a própria autoridade competente quem implantou o benefício a partir da análise dos fatos e das informações contidas nos sistemas de controle.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. ERRO EXCLUSIVO DO INSS. MÁ APLICAÇÃO DA LEI CONFIGURADA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DO MELHOR BENEFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. PERCEPÇÃO DA IRREGULARIDADE PELO HOMEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COMPREENSÃO DO FATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fundado na eqüidade, constitui alicerce do sistema jurídico desde a época do direito romano e encontra-se atualmente disciplinado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002. Desse modo, todo acréscimo patrimonial obtido por um sujeito de direito que acarrete necessariamente o empobrecimento de outro, deve possuir um motivo juridicamente legítimo, sob pena de ser considerado inválido e seus valores serem restituídos ao anterior proprietário. Em caso de resistência à satisfação de tal pretensão, o ordenamento jurídico disponibiliza à parte lesada os instrumentos processuais denominados ações in rem verso, a fim de assegurar o respectivo ressarcimento, das quais é exemplo a ação de repetição de indébito.

2 - A propositura de demanda judicial, contudo, não constitui a única via de que dispõe a Administração Pública para corrigir o enriquecimento sem causa. Os Entes Públicos, por ostentarem o poder-dever de autotutela, podem anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ressalvando-se ao particular o direito de contestar tal medida no Poder Judiciário, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

3 - Ademais, na seara do direito previdenciário, a possibilidade de cobrança imediata dos valores pagos indevidamente, mediante descontos no valor do benefício, está prevista no artigo 115, II, da Lei 8.213/91, regulamentado pelo artigo 154 do Decreto n. 3.048/99.

4 - Assim, ao estabelecer hipóteses de desconto sobre o valor do benefício, o próprio Legislador reconheceu que as prestações previdenciárias, embora tenham a natureza de verbas alimentares, não são irrepetíveis em quaisquer circunstâncias.

5 - Deve-se ponderar que a Previdência Social é financiada por toda a coletividade e o enriquecimento sem causa de algum segurado, em virtude de pagamento indevido de benefício ou vantagem, sem qualquer causa juridicamente reconhecida, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial de todo o Sistema, importando em inequívoco prejuízo a todos os demais segurados e em risco à continuidade dessa rede de proteção.

6 – In casu, verifica-se que o impetrante obteve a concessão dos benefícios de auxílio-acidente por infortúnio laboral em 14/12/1995 (NB 102.188.519-0) e, concomitantemente, a partir de 01/07/2010, da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 153.713.983-2).

7 - No entanto, o segurado propôs ação judicial em 23/05/2012 (Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126), visando converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O pleito veio a ser acolhido em sede recursal por esta Corte, tendo o INSS sido condenado em proceder à conversão postulada, pagando as prestações atrasadas do benefício, a partir da data da citação (15/08/2012), acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios (ID 874152).

8 - Ao cumprir a obrigação de fazer em 28/11/2016, o INSS cessou o benefício de auxílio-acidente, em razão da vedação à cumulação do referido beneplácito com a aposentadoria especial. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Autarquia Previdenciária quanto a este aspecto.

9 - O risco relativo aos infortúnios laborais passou a ser objeto de proteção previdenciária com o advento da Lei n. 5.316/67, que assegurava uma renda mensal compensatória ao acidentado que viesse a comprometer permanentemente mais de 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade laboral e não preenchesse os requisitos para usufruir de outras prestações previdenciárias por incapacidade. Na época, a renda mensal do referido auxílio equivalia a 25% (vinte e cinco por cento) do salário de contribuição devido ao empregado no dia do acidente, consoante o disposto nos artigos 7o, caput, e 6o, II, da Lei 5.316/67.

10 - Posteriormente, além de atribuir a qualidade de renda vitalícia ao auxílio-acidente, a Lei 6.367/76 majorou sua renda mensal, ao alterar o coeficiente de 25% (vinte e cinco) para 40% (quarenta por cento) do salário de contribuição devido pelo empregado no dia do acidente.

11 - Embora tenha mantido o caráter vitalício do benefício, a Lei 8.213/91, em sua redação original, alterou a forma de cálculo da renda mensal do benefício, para conformá-la com a gravidade das sequelas produzidas pelo infortúnio laboral, em atenção ao princípio da seletividade, previsto no artigo 194, III, da Constituição Federal. Assim, o valor do auxílio-acidente passou a ser de 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do valor do salário-de-contribuição do segurado vigente na data do sinistro, conforme a intensidade da redução permanente da capacidade laboral do segurado.

12 - A referida gradação do coeficiente segundo a gravidade das sequelas, todavia, foi suprimida com o advento da Lei 9.032/95, que alterou o parágrafo 1o do artigo 86 da Lei 8.213/91, a fim de estabelecer a renda mensal do auxílio-acidente em 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.

13 - O próprio caráter vitalício dessa prestação indenizatória veio a ser posteriormente revogado com a modificação do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91 pela Lei 9.528/97, estabelecendo a vedação da cumulação do auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria.

14 - A fim de resolver o dissenso jurisprudencial acerca da continuidade da percepção do auxílio-acidente por aqueles que já houvessem preenchido os requisitos para a aposentadoria por ocasião da entrada em vigor da Lei 9.528/97, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 507: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".

15 - Desse modo, como o termo inicial da aposentadoria especial, consignada no título judicial formado no bojo do Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126, foi fixado na data da citação (15/08/2012), ou seja, após a entrada em vigor da Lei 9.528/97, a cessação do auxílio-acidente era de rigor.

16 - Por outro lado, o débito consignado no benefício recebido pelo impetrante decorre exclusivamente da impossibilidade de cumulação da aposentadoria especial com os benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria por tempo de contribuição, no período entre as datas da citação (15/08/2012) e de sua cessação (31/10/2016).

17 - Nas hipóteses de erros administrativos oriundos de interpretação errônea ou má aplicação da lei, o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sempre entendeu pela impossibilidade de repetição dos valores recebidos indevidamente. Precedentes.

18 - No que se refere ao pagamento de valores indevidos em razão de erros materiais e operacionais imputáveis exclusivamente ao INSS, a jurisprudência vinha dando o mesmo tratamento jurídico dispensado às outras duas categorias - interpretação errônea e má aplicação da lei.

19 - Entretanto, por ocasião do julgamento do recurso especial no 1.381.734/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, exigindo nos casos de erros operacionais ou materiais do INSS a demonstração da boa-fé objetiva na conduta do segurado para reconhecer a inexigibilidade do débito previdenciário. Eis a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania sobre esta questão: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema no 979)

20 - Os efeitos definidos no mencionado representativo da controvérsia foram modulados com base na segurança jurídica e no interesse social envolvido, de modo a atingir somente os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do v. acórdão (23/04/2021).

21 - Assim, o pagamento indevido de valores em razão de falha imputável exclusivamente ao INSS não seriam passíveis de restituição até 23/04/2021 e, a partir da referida data, em razão da modulação de efeitos, seria exigido, como condição para o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário, a demonstração da boa-fé objetiva do segurado ou pensionista nas hipóteses de erro operacional ou material.

22 - In casu, o débito previdenciário decorre de erro exclusivo do INSS, consubstanciado em má aplicação da lei. Realmente, a Autarquia Previdenciária negligenciou seu dever de orientar e esclarecer o impetrante sobre seus direitos sociais e o modo de exercê-los, conforme preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213/91, bem como a garantia do benefício mais vantajoso, ao não deferir a aposentadoria especial a que ele fazia jus.

23 - Tal equívoco só veio a ser retificado posteriormente, mediante a propositura de ação judicial que reconheceu os períodos de labor sob condições especiais prestado pelo impetrante e, consequentemente, deferiu a prestação vindicada.

24 - Em tais circunstâncias fáticas, a boa-fé objetiva do segurado perante o INSS decorre da própria situação objetiva. Não se pode exigir da população que ela tenha conhecimento técnico especializado a ponto de compreender a ilegalidade do ato administrativo que indeferi prestação previdenciária a que faz jus.

25 - Aliás, o pagamento do auxílio-acidente e da aposentadoria por tempo de contribuição só ocorreu porque o INSS se equivocou quanto à natureza do benefício que deveria ter sido deferida, já que não reconheceu, em toda a sua extensão, os períodos trabalhados sob condições especiais, não tendo o impetrante concorrido para tal equívoco administrativo.

26 - Em decorrência, configurado o erro exclusivo da Administração Pública, consubstanciado em má aplicação da lei, o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário é medida que se impõe, mormente em razão da comprovada boa-fé objetiva do impetrante e dos caráter alimentar dos benefícios previdenciários, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

27 - Sem condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016 de 2009.

28 - Isentado o INSS das custas processuais.

29 - Apelação do impetrante provida. Sentença reformada. Segurança concedida."

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, j. 24/06/2021, Intimação via sistema DATA: 02/07/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO)

De outra parte, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 69, da Lei Federal no. 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades, como forma de autotutela administrativa, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade.

Igualmente, a Lei de Benefícios estabelece:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

A Lei Federal no 13.457/2017 ampliou as hipóteses etárias de isenção, mas não foi o bastante para abranger o caso da parte autora.

Dessa forma, embora neste feito tenha-se demonstrado o desacerto da conclusão a que chegou a Autarquia Previdenciária ao cessar o benefício por incapacidade permanente da autora, tal procedimento administrativo foi realizado no exercício de seu poder-dever de autotutela, promovendo, de forma legítima, a revisão do ato de concessão do benefício, nos termos que a legislação lhe assegura.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem definindo que, como regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, ressalvadas determinadas hipóteses em que a presunção é admitida em regime de exceção (a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. "A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral . Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 5.3.2015).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente asseverou que a parte autora não comprovou o efetivo dano por ela sofrido. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consigne-se que o tema tratado no presente recurso não se encontra afetado neste Tribunal Superior, sob o rito do art. 543-C do CPC.

4. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1531438/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

Transcrevo julgados desta Corte Regional relativos a casos em que se decidiu que o mero indeferimento de pedidos administrativos e que a incorreção no cálculo do benefício, por si só, não acarretam o prejuízo moral (presumido), exigindo-se a comprovação da conduta, do dano moral e do nexo de causalidade entre ambos:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART.557, § 1o, DO CPC). DANOS MORAIS. PEDIDO CUMULADO COM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DANO. CONDUTA ILÍCITA. NEXO CAUSAL. INSS. INOCORRÊNCIA.

1. Compete ao Juiz Federal conhecer de questões relativas à matéria previdenciária, sendo certo que o pedido de indenização constitui questão secundária e indissociável do pedido principal de revisão, e, como tal, não se acha subtraída da competência do Juízo de Vara Previdenciária Federal.

2. A incorreção no cálculo do benefício, por si só, não gera dano in re ipsa, sendo imprescindível, na hipótese, a prova da existência de abalo moral passível de indenização, o que não restou comprovado nos autos.

3. Preliminar rejeitada. Agravo provido."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, julgado em 16/06/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/06/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Não restando comprovada a ocorrência de fato danoso provocado por conduta antijurídica da entidade autárquica, não há que se cogitar em dano ressarcível.

(...)

VI - Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgado."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0010454-07.2014.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 26/05/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2015)

Ainda, segundo tem decidido reiteradamente a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o "mero dissabor", de forma que não se afiguram dano moral o desconforto, o aborrecimento, o contratempo e a mágoa inerentes ao convívio social, ou, ainda, o excesso de sensibilidade e a indignação da parte. Nesse sentido, seguem julgados da Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.

2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011)".

No caso concreto, verifico que o conjunto probatório não se mostrou suficiente para configurar o dano moral indenizável decorrente do ato administrativo que cessou benefício.

O procedimento administrativo levado a cabo pelo INSS transcorreu em conformidade com o primado do devido processo legal, na medida em que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao segurado, previamente cientificado sobre as decisões, com a oportunidade de apresentar sua defesa administrativa, garantindo-se o acesso à via recursal naquela esfera.

Com isso, conclui-se não ter restado demonstrada conduta ilícita do INSS consubstanciada em desvio de finalidade ou abuso no ato de suspensão do benefício, tendo agido no exercício regular de suas atribuições legais na verificação dos requisitos para a manutenção do benefício por incapacidade concedido.

O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado. Todavia, a parte autora não se desincumbiu do ônus de prová-lo, pois o abalo íntimo/psíquico sofrido pelo autor se mostrou compatível e proporcional às consequências normalmente impostas ao segurado por ato de cessação do benefício previdenciário, afigurando-se inviável presumir o fato como suficiente, por si só, para atingir o patrimônio moral da parte autora, desproporcionalmente.

Desta forma, não houve a comprovação do dano moral, imprescindível à configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-se a manutenção da sentença para afastar a pretensão à reparação indenizatória.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação para afastar a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APLICABILIDADE DO TEMA 979/STJ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por segurado que recebeu benefício de auxílio-doença (NB 31/515.717.410-8), posteriormente cancelado pelo INSS por erro administrativo, com cobrança de devolução dos valores recebidos. A sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a exigibilidade do débito e afastando o pedido indenizatório. O autor apelou, sustentando a boa-fé no recebimento das parcelas e o caráter alimentar da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução dos valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário cancelado por erro administrativo; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrentes da cessação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 979, estabelece que, em casos de erro administrativo (material ou operacional), os valores recebidos indevidamente somente são repetíveis quando não demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

No caso concreto, ficou reconhecida a boa-fé do autor, que recebeu os valores regularmente, por ato da administração, não sendo possível afirmar que um homem médio teria condições de identificar a irregularidade.

A revisão administrativa do benefício pelo INSS, apesar de legítima no exercício da autotutela, não se mostrou suficiente para afastar a boa-fé do segurado, tampouco demonstrou conduta dolosa ou fraudulenta.

Quanto ao pedido de danos morais, não restou comprovado qualquer abalo que ultrapassasse o mero dissabor decorrente da cessação do benefício, ausente prova de conduta ilícita do INSS ou de dano relevante.

O procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, com oportunidade de defesa ao segurado, sendo incabível presumir o dano moral sem prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores pagos a título de benefício previdenciário por erro administrativo somente é cabível quando comprovada a má-fé do beneficiário ou quando os elementos do caso concreto permitam concluir que ele poderia perceber a irregularidade.

A mera cessação de benefício previdenciário em decorrência de revisão administrativa legítima, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 884 e 885; Lei no 8.213/91, arts. 115, II, e 101; Lei no 10.666/2003, art. 11; Decreto no 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021; TRF-3, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1531438/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.08.2015; TRF-3, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, j. 16.06.2015

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão